Tribunal: TJBA
Processo: 0790184-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790184-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: MARCELO SANTOS DE JESUS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE A CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor executado (R$ 1.316,41). O débito refere-se a multa administrativa aplicada pela SUCOM, fundada no art. 6º da Lei Municipal nº 5.354/1998. O ente público suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, bem como defende, no mérito, a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às multas administrativas de natureza sancionatória. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a ausência de prévia intimação sobre questão de ordem pública configura nulidade da sentença; e (ii) se a tese firmada no Tema 1.184/STF — voltada a execuções fiscais tributárias de pequeno valor — estende-se às execuções destinadas à cobrança de multa administrativa urbanística, de natureza não tributária e sancionatória. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, embora constatada a ausência de intimação prévia, o Município teve plena oportunidade de manifestação na fase recursal, inexistindo prejuízo concreto, conforme art. 282, §1º, do CPC. 4. A multa discutida possui natureza administrativa, não tributária, enquadrada como Dívida Ativa Não Tributária nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 4.320/1964, revestida de finalidade sancionatória, pedagógica e preventiva, inerente ao poder de polícia municipal. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem exclusivamente sobre execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, não alcançando as sanções administrativas, cuja eficácia se vincula diretamente à tutela de bens jurídicos coletivos e à prevenção de condutas infracionais. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de baixo valor, por não possuírem finalidade arrecadatória, mas caráter disciplinador (REsp 1.795.235/PE). 7. Esta Câmara Cível possui entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais de multas administrativas urbanísticas ou ambientais, dada sua natureza específica e finalidades punitivas e preventivas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia intimação sobre matéria de ordem pública não acarreta nulidade da sentença quando inexistente prejuízo e quando houver oportunidade de manifestação em grau recursal. 2. O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza não tributária, de caráter sancionatório e vinculadas ao exercício do poder de polícia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0790184-16.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelada, MARCELO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)